Tribunal: STF
Processo: HC 173409
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TENTATIVA – PERCENTUAL. Percentual da causa de diminuição da pena referente à tentativa envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.